Tribunal: TJSP
Processo: 2070268-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - Roubo majorado e corrupção de menor em concurso material - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Pretendida concessão de prisão domiciliar - Contexto de pandemia do vírus covid-19 - Impossibilidade - Recomendação CNJ no

Ementa:
HABEAS CORPUS - Roubo majorado e corrupção de menor em concurso material - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Pretendida concessão de prisão domiciliar - Contexto de pandemia do vírus covid-19 - Impossibilidade - Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto excepcional atualmente vivenciado - Inexistência de excesso de prazo na condução do feito na origem - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2070268-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra,
em que é impetrante ALICIANA ANJOS DOS SANTOS e Paciente
LEANDRO MACIEL DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070268-50.2020.8.26.0000 - Voto no 21.903
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2070268-50.2020 Taboão da Serra
Impetrante: Aliciana Anjos dos Santos
Paciente:
Leandro Maciel dos Santos
voto no 21.903
HABEAS CORPUS - Roubo majorado e corrupção de menor em
concurso material - Presença de pressupostos legais que
autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho
suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de
medidas cautelares diversas da prisão - Pretendida concessão de
prisão domiciliar - Contexto de pandemia do vírus covid-19 -
Impossibilidade - Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui
um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma
ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto,
a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto excepcional
atualmente vivenciado - Inexistência de excesso de prazo na
condução do feito na origem - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Aliciana Anjos dos Santos, advogada, em favor de
LEANDRO MACIEL DOS SANTOS, denunciado como incurso, no
artigo 157, § 2°, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70,
ambos do Código Penal, c.c. o artigo 244-B, caput, da Lei n° 8.069/90,
na forma do artigo 69, do estatuto repressivo, sob a alegação de estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Taboão da Serra.
Em
resumo,
pretende,
liminarmente,
a
suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva
até o julgamento do mérito da presente impetração, ou,
subsidiariamente, a revogação da constrição cautelar ainda em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070268-50.2020.8.26.0000 - Voto no 21.903
3
de liminar, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares
previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, expedindo-se o
respectivo alvará de soltura em favor do paciente.
No mérito requer a concessão da ordem em
definitivo, a fim de que seja cassado o ato que decretou a prisão
preventiva em desfavor do paciente.
Argumenta no sentido de que o r. decreto
prisional baseou-se na gravidade abstrata do delito, sem correlacionar
com aspectos concretos, tratando-se, portanto, de fundamentação
inidônea. Argumenta, por fim, quanto ao alto risco de contágio do
paciente no tocante a pandemia do vírus COVID-19.
Indeferida a liminar (fls. 170/172), e prestadas
as informações pelo Juízo a quo (fls. 176/182), opinou a Douta
Procuradoria Geral de Justiça, pela denegação da ordem (fls.
186/190).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação
endereçada ao paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhe são
imputados, seja quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a
devida apreciação do Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070268-50.2020.8.26.0000 - Voto no 21.903
4
penal em trâmite, após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções,
por duas vezes, no artigo 157, § 2o, inciso II, na forma do artigo 70,
ambos do Código Penal, em concurso material (artigo 69, CP) com o
no artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/90, na medida em que, em
tese, no 31 de março de 2020, por volta das 12h30, na Rodovia Regis
Bittencourt, n.o 3180 Cinpal II, Jardim Três Marias, na cidade de
Taboão da Serra, FAGNER RAMOS DA SILVA, e LEANDRO MACIEL
DOS SANTOS, , agindo em concurso de pessoas e com unidade de
desígnios com o adolescente Vitor Simões Santos, subtraíram para
proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de
simulacro de arma de fogo, o telefone celular das vítimas Ana Paula
Silva e Aila Silva Santos.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias
de tempo e local descritas acima, FAGNER RAMOS DA SILVA e
LEANDRO MACIEL DOS SANTOS corromperam e facilitaram a
corrupção do adolescente Vitor Simões Santos, praticando com eles o
crime acima narrado. Segundo apurado, na data dos fatos, os dois
denunciados, agindo em concurso de agentes com o adolescente
Vitor, resolveram praticar crimes de roubos utilizando-se de um
simulacro de arma de fogo para ameaçar as vítimas, que era portado
por Fagner.
Assim, enquanto a vítima Aila retornava do
serviço pelo local dos fatos, os três indivíduos a abordaram, Fagner

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070268-50.2020.8.26.0000 - Voto no 21.903
5
apresentou o simulacro de arma de fogo, e exigiram a entrega do
aparelho celular, o que foi feito pela vítima. Na sequência, fugiram. Na
mesma oportunidade, logo após ou logo antes, também a abordaram
a vítima Ana Paula que caminhava pelo local, e novamente Fagner
portando o simulacro de arma de fogo, exigiram que a vítima
entregasse o celular. De posse do bem, os três indivíduos fugiram.
Ocorre que pessoas que estavam próximas
presenciaram ao menos um dos roubos, conseguiram deter o
denunciado FAGNER, e acionaram a guarda municipal. Na sequência,
policiais militares foram acionados e lograram êxito em localizar e
prender o denunciado LEANDRO e apreender o adolescente Vitor nas
imediações do local dos roubos. A vítima Ana Paula reconheceu o
denunciado Fagner e o adolescente Vitor, ao passo que a vítima Aila
reconheceu os três roubadores.
Levando-se em conta a necessidade de
garantir a ordem pública e a instrução criminal, não é o caso, na
hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde
em liberdade o transcorrer da ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o
seguinte fundamento:
“Trata-se da comunicação da prisão em flagrante delito
de LEANDRO MACIELDOS SANTOS e FAGNER
RAMOS DA SILVA, pela suposta prática dos crimes do
art. 157, caput, c.c. § 2o, inc. II, do Código Penal (por
duas vezes) e do art. 244-B da Lei n.o 8.069, de 1990

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070268-50.2020.8.26.0000 - Voto no 21.903
6
Estatuto
da
Criança
e
do
Adolescente.
Em
conformidade com o disposto no art. 2o do Provimentos
n.o 2.548, de 2020, e no art. 5o do Provimento n.o
2.549, de 2020, ambos do egrégio Conselho Superior
da Magistratura, bem como na Recomendação n.o 62,
de 2020, da Presidência do egrégio Conselho Nacional
de Justiça, referendada pela Resolução CNJ n.o 313,
de 2020, foi dispensada a realização da audiência de
custódia, tendo em vista o estado de calamidade
pública decretado pelo Congresso Nacional (Decreto
Legislativo n.o 6, de 2020) e a necessidade premente
de rigoroso enfrentamento da situação de emergência
em
saúde
pública
de
importância
nacional
e
internacional provocada pela disseminação do novo
coronavírus (SARS-CoV-2), conforme declarada pela
Portaria n.o 188/GM/MS, de 2020.O Ministério Público
e a Defensoria Pública tiveram vista dos autos, por
aplicação analógica do art. 310 do Código de Processo
Penal, e se manifestaram (fls. 98/99 e 105/113). Passo,
assim, ao exame das circunstâncias da prisão e da
eventual necessidade de medidas cautelares.1) Do
auto de prisão em flagrante. O auto de prisão em
flagrante foi instruído com termos de declaração do
condutor e recibo de entrega de preso, depoimento de
testemunha,
declarações
das
ofendidas
e
interrogatório, cujas vias assinadas permanecem
acauteladas na Delegacia de origem, em cumprimento
ao disposto no art. 304 do Código de Processo Penal e
no Comunicado n.o 2.167, de 2017, da egrégia
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo.
Também foi lavrado auto de exibição e apreensão dos
telefones
celulares
encontrados
em
poder
dos
indiciados. A comunicação do flagrante aportou em
juízo dentro do prazo preconizado no art. 306, § 1o, do
Código de Processo Penal, com recibo da nota de
culpa, conforme prescreve o art. 306,§ 2o, do mesmo
Código, cujo original igualmente permanece acautelado
com a Autoridade Policial, em vista da dinâmica do
inquérito policial eletrônico. Está, portanto, formalmente
em ordem. 2) Do flagrante delito. Os elementos
informativos colhidos pela Autoridade Policial, notadamente em vista da convergência dos
depoimentos dos guardas civis e dos policiais militares
e ainda das declarações das vítimas, sugerem, nos
limites da cognição sumária própria deste momento pré-
processual, que os indiciado, mediante grave ameaça
exercida pela superioridade numérica e como emprego
de simulacro de arma de fogo, subtraíram, para
proveito comum, os telefones celulares de duas vítimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070268-50.2020.8.26.0000 - Voto no 21.903
7
em
sequência,
fazendo-o
em
conjunto
com
adolescente. A conduta assim descrita é típica,
antijurídica e se subsume, em princípio, à capitulação
provisoriamente atribuída pela Autoridade Policial (sem
prejuízo de melhor exame, oportunamente, pelo titular
da ação penal), além de ser atual e evidente, nas
circunstâncias, configurando situação de flagrante,
uma vez que Fagner foi capturado logo após a prática
do crime, por transeuntes, e os demais foram
encontrados por policiais militares, logo após, na posse
dos bens subtraídos, tudo conforme a previsão dos
arts. 301 e 302, incs. II e IV, do Código de Processo
Penal. Nada macula, então, a captura nem a
subsequente detenção, razão pela qual HOMOLOGO a
prisão em flagrante. 3) Da necessidade e cabimento da
prisão preventiva. Assentadas estas premissas, é
forçoso reconhecer no caso sob exame a configuração
de hipótese de cabimento da prisão preventiva (art.
313, inc. I, do Código de Processo Penal), uma vez
que a pena privativa de liberdade abstratamente
cominada em lei para a conduta descrita nos autos, no
patamar máximo, supera os quatro anos de reclusão.
Os pressupostos positivos da custódia cautelar (art.
312, parte final, do Código de Processo Penal)
igualmente estão bem delineados, uma vez que estão
presentes prova de materialidade e indícios veementes
de autoria, conforme já se observou a respeito da
regularidade da prisão em flagrante, a caracterizar o
fumus commissi delicti. Não há indicativos, neste juízo
de mera delibação, de excludente de ilicitude nem de
inimputabilidade ou semi-imputabilidade, de modo que
ausentes
os
pressupostos
negativos
da
prisão
preventiva. Já quanto aos requisitos que configuram o
periculum libertatis e autorizam a sua decretação (art.
312, primeira parte, do Código de Processo Penal), a
jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal
tem reafirmado a compatibilidade com o texto
constitucional, em especial com a garantia do estado
de inocência, da prisão cautelar para garantia da
ordem
pública,
reconhecendo
a
idoneidade
da
fundamentação que demonstre "a periculosidade do
agente, a gravidade do delito e o fundado receio de
reiteração delitiva" (2a Turma, HC 144.904-AgR,rel.
Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/02/2018,
DJe 01/03/2018).Destes elementos, sobressaem a
gravidade dos crimes, concretamente aferida nas
circunstâncias
do
caso
concreto
e
nitidamente
excedente da normalidade ínsita à descrição típica da
conduta, pela escolha de vítimas mulheres para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070268-50.2020.8.26.0000 - Voto no 21.903
8
abordagem em concurso, reduzindo-as à absoluta
impossibilidade de resistência; pela subtração de
telefones
móveis,
que
inflige
sensível
prejuízo
patrimonial e também transtornos, pelos seus plúrimos
empregos no cotidiano (comunicação pessoal e
profissional, entretenimento, fotografias, acesso a
bancos etc.); e sobretudo pelo envolvimento de
adolescente em práticas violentos, com notável
perversão do seu sadio desenvolvimento psicossocial.
Despontam ainda a periculosidade demonstrada pelos
indiciados e o risco concreto de reiteração criminosa,
pela atuação concertada e premeditada, conforme se
infere dos atos preparatórios, em especial da obtenção
de simulacro de arma de fogo; pela suposta prática de
mais de um roubo em sequência e pela ausência de
notícia de ocupação lícita. A insuficiência das medidas
cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do
Código de Processo Penal, se evidencia pela natureza
clandestina e violenta da prática, donde se infere que a
técnica de progressão aflitiva vislumbrada pelo
legislador não serve, no caso concreto, a acautelar a
ordem pública. 4) Dispositivo. Por essas razões,
acolhendo a douta manifestação do Ministério Público,
CONVERTO
A
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
EM
PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, inc. II, e
no art. 312 do Código de Processo Penal. Expeçam-se
mandados de prisão..”(fls. 114/117, dos autos
digitais principais).
Não há, portanto, nenhuma irregularidade na
decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 114/117, dos autos
digitais principais), já que suficientemente fundamentada, o que afasta
a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetido o paciente, com ofensa a sua liberdade individual.
Note-se que tais decisões enfrentaram o tema,
prestando-se aos fins a que se destinam, na medida em que
segregam, cautelarmente, agente que praticou, em tese, graves
crimes de roubo majorado e corrupção de memores, delitos estes que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070268-50.2020.8.26.0000 - Voto no 21.903
9
vem causando intranquilidade e desassossego social, colocando em
polvorosa a ordeira população.
Outrossim,
não
se
mostra
adequada
a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Assim, o entendimento desta Colenda 15a
Câmara de Direito Criminal:
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante
convertida
em
preventiva.
Pedido
de
liberdade provisória. Inadmissibilidade. Existência de
indícios
de
autoria
e
materialidade.
Decisão
fundamentada nos termos do artigo 312, do Código de
Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão
preventiva Ordem denegada”(TJSP, Habeas Corpus no
0031826-93.20138.26.0000,
Des.
Rel. Walter de
Almeida Guilherme, j. em 25.04.2013).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente aguarde,
em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno curso na origem,
uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da prisão
cautelar. Finalmente, não há que se falar em
necessidade da liberdade provisória ou conversão em prisão
domiciliar do paciente em face do risco da exposição ao vírus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070268-50.2020.8.26.0000 - Voto no 21.903
10
Covid-19, pois não consta que ele estivesse sendo submetido a
qualquer
constrangimento
ilegal
por
ausência
da
prestação
jurisdicional ou mesmo médica no presídio em que se encontra.
E como apontado no v. acórdão do Habeas
Corpus no 2062475-60.2020.8.26.0000, julgado em 29 de abril de
2020, também, por esta Colenda 15a Câmara de Direito Criminal, da
lavra da E. Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, que se
aplica com precedente jurisprudencial:
“A ampla disseminação do vírus SARS-CoV2, correntemente chamado de
novo corona vírus,
transmissor
da
doença
denominada
COVID-19,
originada em meados de dezembro de 2019, ao que se
sabe, na cidade de Wuhan (China), levou a
Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância
Internacional, em 30 de janeiro de 2020. Semanas
depois, em 11 de março de 2020, diante da
transmissão sustentada do agente patogênico pelos
continentes, seguiu-se declaração pública de situação
de pandemia.
Nesse ínterim, o Ministério da Saúde do Brasil,
considerando, sobretudo, “que a situação demanda o
emprego urgente de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública”, editou a Portaria no 188, de 3 de fevereiro de
2020, para, declarando Emergência em Saúde Pública
de
Importância
Nacional
(ESPIN),
estabelecer
diretrizes para o enfrentamento da questão. Sensível a
esse cenário grave e excepcional, que tem como
origem um vírus de atributos ainda não totalmente
catalogados pelos cientistas, o Poder Judiciário logo
adotou as medidas ao seu alcance para a contenção
da doença.
Este Egrégio Tribunal, já a partir do dia seguinte à
declaração da situação de pandemia expedida pela
OMS, adotou uma série de providências de ordem
institucional, voltadas à proteção de seus públicos
interno e externo, sem solução de continuidade à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070268-50.2020.8.26.0000 - Voto no 21.903
11
atividade jurisdicional.
Nesse âmbito, destacam-se os Provimentos do
Conselho Superior da Magistratura (CSM) no 2545, de
16.03.2020,
e
no
2550,
de
23.03.2020,
que
estabeleceram regimes diferenciados de trabalho e
garantiram
o
caráter
ininterrupto
da
prestação
jurisdicional.
Paralelamente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
editou a Recomendação no 62, de 17 de março de
2020, que, dentre outras resoluções, e no que
concerne ao objeto do presente writ, recomendou, em
seu artigo 5o, que magistrados com competência sobre
a execução penal considerassem medidas voltadas à
redução de riscos epidemiológicos e em observância
ao contexto local de disseminação do vírus.
Conforme disposto no próprio documento, o CNJ, no
uso de suas atribuições constitucionais (CF, art. 103-B,
§ 4o, I, II e III), expediu recomendação voltada à
reavaliação de prisões à luz do contexto da pandemia
de
COVID-19,
sejam
as
impostas
em
caráter
provisório, sejam as decorrentes de condenação
transitada em julgado.
Embora não se desconheça a relevância de medidas
de
prevenção
da
disseminação
do
vírus,
tal
recomendação, a toda evidência, não deve ser
entendida como uma ordem de soltura imediata e
indiscriminada. Trata-se, ao revés, do estabelecimento
de um norte, destinado às autoridades jurisdicionais,
para que reavaliem, de acordo com elementos de cada
caso concreto, de forma refletida e ponderada, a
efetiva necessidade da manutenção de pessoas no
cárcere.
Entendimento
em
sentido
diverso
caracterizaria
inegável deturpação dos louváveis propósitos que
ensejaram a Recomendação e, via de consequência,
ao Estado Democrático de Direito. Afinal, não é demais
recordar que há um arcabouço legal vigente e que
deve
continuar
a
ser
aplicado
e
respeitado,
independentemente da existência de um quadro de
emergência sanitária, até porque, conforme salientado
acima,
autoridades
de
diferentes
Poderes
da
República, em todos os entes da Federação, estão
empenhados em resguardar a população, tanto dentro
como fora do cárcere, e não apenas no concernente à
saúde, mas também no tocante a outros direitos e
garantias constitucionalmente previstos, inclusive a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070268-50.2020.8.26.0000 - Voto no 21.903
12
segurança pública, que não comportam relativização
para além daquela naturalmente decorrente do juízo de
proporcionalidade.
Foi justamente essa, ao que se infere, a premissa
adotada pelo Plenário do E. STF em 18.03.2020, ao
negar referendo à r. decisão cautelar incidental
proferida pelo Eminente Ministro Relator na ADPF no
347, em 17.03.2020, que “conclamava” Magistrados o
que poderia ser entendido sob um viés de
determinação ou ordem a analisar, em caráter de
urgência, a adoção de medidas voltadas ao desencarceramento, sobrepujando o teor da
Recomendação expedida na véspera.
E, no caso concreto, verifica-se que a douta autoridade
apontada como coatora, ao analisar o pedido de
substituição da pena privativa de liberdade do paciente
por prisão domiciliar, decidiu com fundamento em
elementos idôneos, não se podendo cogitar de
contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020.
Com efeito, foram expostos no r. decisum, de forma
pormenorizada, os fundamentos pelos quais o paciente
não faz jus à benesse pretendida, em termos dos quais
se destacam:
“O condenado não faz jus à benesse pretendida, por
cinco motivos. Primeiro, porque cumpre pena em
regime prisional fechado, razão pela qual a norma
inserta no art. 117, II, da Lei de Execução Penal não
incide no caso vertente, porque destinada aos
condenados em meio aberto [...].
Segundo, porque, conforme preceituam os arts. 33, §
2o, do Código Penal, e 112 da Lei de Execução Penal,
a pena privativa de liberdade será executada de forma
progressiva, de modo que a transferência para regime
prisional menos rigoroso dar-se-á quando o condenado
tiver cumprido o lapso temporal previsto na norma de
regência no regime anterior [...].
Terceiro, porque o sentenciado vem recebendo, na
unidade prisional onde se encontra, atendimento
médico e/ou cuidados necessários, de modo que a
norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da
dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil [...].
Se não bastasse, se necessário for, o Estado,
cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070268-50.2020.8.26.0000 - Voto no 21.903
13
preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a
unidade hospitalar adequada, por obra do próprio
diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor
do processo de execução, conforme preconizam os
arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de
Execução Penal. Ou seja, não ficará sem a assistência
médica necessária.
Quarto, porque o condenado não provou, conforme lhe
competia, que em meio aberto receberá cuidados
médicos mais adequados do que aqueles prestados
pelo Estado, em cárcere.
Quinto,
porque
o
sentenciado
igualmente
não
comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há
risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do
que aquele suportado pelas pessoas em geral, que
estão em meio livre, de contrair o corona vírus
(COVID19)”(TJSP,
Habeas
Corpus
Criminal
no
2062475-60.2020.8.26.0000, j. em 29.04.2020).
Em síntese, à míngua de indicação de que o
paciente, que foi autuado em flagrante delito por crime de roubo
majorado e corrupção de menores e que estava aguardando seu
julgamento na origem, também, não apresentou qualquer prova
concreta de que possui idade igual ou superior a sessenta anos, bem
como que não há nada nos autos que indique ser ele soropositivo
para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças
respiratórias, cardíacas ou outras imunossupressoras ou suscetíveis
de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19, ou que o
estabelecimento prisional em que se encontra custodiado não dispõe
de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição.
Inexistindo, igualmente, comprovação de que
no local em que se encontra recolhido não receberá assistência de
saúde, se necessária for, e menos ainda de que estará mais bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070268-50.2020.8.26.0000 - Voto no 21.903
14
resguardado em sua saúde se em seu domicílio do que onde se
encontra recolhido, ou qualquer outra evidência de que a manutenção
da prisão do paciente implica em risco agravado à sua integridade
física, a ponto de justificar a relativização de relevantes valores afetos
à sociedade em geral, não há que se falar em constrangimento ilegal
a ser sanado por meio do presente remédio heroico.
Por último, anota-se que o auto de prisão em
flagrante não se ressente de vícios e o pedido de habeas corpus não
encontra suporte nas hipóteses legais contempladas no artigo 648 do
Código de Processo Penal.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator